Tribunal: TJDFT
Processo: 0713938-28.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado, interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, no sentido de decretar a rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, além de condenar a requerida à restituição da quantia de R$ 2.990,00 (dois mil novecentos e noventa reais), bem como à reparação por danos morais na quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais).
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 52576123.
3. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
4. Na origem narra a autora que, em 24/02/2023, adquiriu um sofá comercializado pela ora recorrente, no valor de R$ 2.990,00 (dois mil novecentos e noventa reais). Declara que, por ocasião da entrega do produto, verificou a existência de vícios relativos à problemas nas costuras, rasgos no tecido, inclusive com o enchimento do sofá a mostra, além das catracas dos encostos reclináveis enferrujadas. Alega ter contactado a requerida solicitando a reparação dos vícios, não obtendo êxito, o que inviabilizou possível análise e conserto dos defeitos detectados. Aduz que o técnico responsável nunca compareceu à sua residência e que o referido sofá continua com os defeitos. Requereu a rescisão do contrato, a restituição do valor pago, além de indenização por danos morais.
5. Dispõe o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor que: “Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”.
6. Por sua vez, o § 1o, II, do artigo 18 preceitua que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor exigir, como alternativa, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.
7. No caso dos autos, restou demonstrado que a autora, ora recorrida, anexou aos autos documentação apta a embasar suas alegações. Nos IDs 52575977 e 52575978, é possível verificar ter a autora buscado a resolução administrativa junto à recorrente, contudo, sem obtenção de êxito. Passo seguinte, a autora recorreu ao PROCON/DF (ID 52575979), para que este intermediasse a busca de uma eventual solução apta a reparar os vícios do produto adquirido.
8. A empresa recorrente, por sua vez, não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do artigo 373, II do CPC, pois, como bem pontuou o Juízo de origem: “Não anexou aos autos quaisquer documentos capazes de contrapor inequivocamente os argumentos e conjunto probatório apresentados pela demandante, sobretudo no que diz respeito à ausência de assistência no pós-venda acerca da inspeção do produto, fato controvertido”.
9. Dessa forma, não merece reparos a sentença na parte em que rescinde o contrato de compra e venda celebrado entre as partes e condena a empresa recorrente à restituição do valor pago na aquisição do produto.
10. Quanto ao dano moral, pacífico na Jurisprudência das Turmas Recursais que somente deve ser reputado como tal a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Assim, dissabores e aborrecimentos normais da vida cotidiana não podem ser içados à condição de causas aptas a fazer eclodir ofensa a direito personalíssimo, e, por conseguinte, deflagrar a obrigação de indenizar por danos morais. Por tais razões, o pleito de reparação por dano moral não merece ser acolhido.
11. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar em parte a sentença, afastando a condenação por danos morais. Ficam mantidos os demais termos da sentença.
12. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.